Tribunal: TJBA
Processo: 8089486-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089486-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADOS: P. H. R. S. e OUTRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO AMBIENTE HOSPITALAR.
CANABIDIOL.
INDICAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA.
MENOR ACOMETIDO POR
síndrome degenerativa de Menkes (CID E 83.0, R 13, E 72.9, G 40.3, F 84.9, P 94.2). doença rara, causada por variante patogênica (hemizigose) no gene ATP7A.
Autor
gastrotomizado, apresenta
NDO
atraso do neurodesenvolvimento, disfagia neurogênica e encefalopatia epiléptica. episódios de epilepsia farmacorresistente, com regist
R
o de 150 eventos/dia.
NEGATIVA DE COBERTURA.
DANO MORAL EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8089486-07.2021.8.05.0001
, oriundos da 1
6
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca d
a Capital
,
na qual
figuram como Recorrente
a

HAPVIDA ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA LTDA
e Apelado
s

P. H. R. S.
e
ANA LUZIA ROS
Á
RIO SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR

PROVIMENTO AO
RECURSO
.